Tribunal: STF
Processo: Rcl 82411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 24.7.2025, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a ordem de ofício e restabelecer a progressão de regime ao beneficiário, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.013.049/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8ª RAJ, da comarca de São José do Rio Preto/SP, na Execução Penal n. 0003714-59.2021.8.26.0154, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário Ilson Brasilio, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 31-32, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0001499-71.2025.8.26.0154 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 16.6.2025, a Décima Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime fechado até que seja realizado exame criminológico (fls. 8-12, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.013.049/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.6.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu de ofício o habeas corpus, para restabelecer a progressão ao regime semiaberto ao beneficiário (fls. 76-85, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante destaca que “Ilson Brasilio, reincidente doloso, cumpre longa pena pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e ostenta falta disciplinar de natureza média” e que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma haver, na decisão reclamada, “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega ser evidente “o descumprimento da Súmula Vinculante 26 ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta ação com cópias do Habeas Corpus nº 1013049/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Ilson Brasilio (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘João Batista de Santana’ de Riolandia’ – fls. 13), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “O agravado cumpre pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    O Ministério Público, não conformado com a decisão que deferiu a progressão de regime sem a prévia realização do exame criminológico, em observância ao determinado na recente Lei nº 14.843/24 que alterou o artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, busca a sua reforma. 



    O agravo comporta provimento. 



    A decisão contra a qual se insurge o agravante deferiu a promoção ao regime semiaberto, sem a prévia realização do exame criminológico, declarando de maneira incidental a inconstitucionalidade do preceito legal inovador por entendê-lo contrário à garantia constitucional da individualização da pena. 



    A nova legislação, ao tornar obrigatório a realização de prévio exame criminológico como antecedente necessário à análise da promoção de regime, é claramente mais gravosa à situação anterior na qual a realização prévia do exame era excepcional e se encontrava atrelada às condições específicas delineadas pela Súmula Vinculante nº 26. 



    Sem transitar sobre os aspectos da constitucionalidade, que é presumida, os efeitos da nova legislação que atingem diretamente o direito de liberdade alheio e interferindo na pretensão executória estatal, sendo inegavelmente mais gravosa, deve ser aplicada para os fatos futuros, posteriores à sua vigência, em observância ao imperativo constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica (vedação da novatio legis in pejus). 



    Inegável, ainda, que a incidência imediata da nova legislação, gerando surpresa, quebra expectativa legítima dos sentenciados quanto à sistemática de cumprimento de pena e dos princípios inerentes ao sistema progressivo. (...)



    Fixadas essas premissas, no presente caso, o MM. Juízo de origem entendeu que o sentenciado possuía mérito à concessão da benesse, fundamentando a decisão (fls. 14/15). Todavia, razão assiste ao órgão ministerial.



    Nesse sentido, observo a gravidade em concreto dos crimes pelos quais foi condenado homicídio qualificado e ocultação de cadáver aliada à considerável pena a cumprir (com término previsto para o ano de 2033), demandam maior cautela antes de conceder o benefício, para aferir concretamente o mérito do sentenciado quanto ao amadurecimento emocional e maior senso de responsabilidade. 



    Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao agravo para cassar a progressão ao regime semiaberto concedida ao sentenciado Ilson Brasilio, com seu consequente retorno ao regime fechado, com o fim de determinar a realização de exame criminológico, reapreciando-se o critério subjetivo para a progressão de regime” (fls. 10-12, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “(...) a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico. (...)



    Na espécie, ao cassar a decisão do Juízo de Execução e determinar a realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a fundamentação no sentido de que ‘a gravidade em concreto dos crimes pelos quais foi condenado homicídio qualificado e ocultação de cadáver aliada à considerável pena a cumprir (com término previsto para o ano de 2033), demandam maior cautela antes de conceder o benefício, para aferir concretamente o mérito do sentenciado quanto ao amadurecimento emocional e maior senso de responsabilidade’ (e-STJ fl. 11). 



    Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na gravidade dos delitos e na eventual quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. 



    De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou que, ‘conforme cálculo de penas, o sentenciado alcançou, objetivamente, direito à progressão de regime e, conforme boletim informativo e atestado comprobatório de comportamento carcerário, possui boa conduta carcerária. Além disso, não recebeu parecer desfavorável na avaliação realizada’ (e-STJ fl. 31). 



    Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, sem necessidade de realização de novo exame criminológico” (fls. 81-84, e-doc. 2).



    8. A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou a “gravidade em concreto dos crimes pelos quais [o beneficiário] foi condenado - homicídio qualificado e ocultação de cadáver - aliada à considerável pena a cumprir (com término previsto para o ano de 2033)” (fl. 12, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0001499-71.2025.8.26.0154.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.013.049/SP, à Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Agravo em Execução Penal n. 0001499-71.2025.8.26.0154, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8ª RAJ, da comarca de São José do Rio Preto/SP (Execução Penal n. 0003714-59.2021.8.26.0154), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora